Tribunal: CARF
Processo: 13017.000377/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.000377/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
RUBEM ADAMS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS. BEM COMUM DO CASAL.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Comprovado que parte dos rendimentos decorrentes da locação de bem comum
do casal foram oferecidos à tributação pelo cônjuge, o valor relativo à omissão
de rendimentos do contribuinte limita-se 50% do valores recebidos, relativos à
parte dos rendimentos líquidos não informados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo lançamento o valor de R$
9.486,79.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das fls. 6 a 12; de acordo
com descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13017.000377/2008-97
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13017.000377/2008-97

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que os rendimentos omitidos foram declarados por sua esposa Maria Cristina Saraiva Adams,
com quem é casado em regime de comunhão de bens.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos:
“Conforme cópia da declaração de rendimentos, de fls., 12 a 14, o contribuinte optou
por tributar 100% dos rendimentos de alugueis produzidos por bens comuns em seu
nome.
Portanto, correto foi o procedimento fiscal ao incluir a parte do rendimento de aluguel
recebido da fonte pagadora Flavio Soares Bard, não declarado pelo impugnante.
Saliente-se que a esposa do contribuinte que declarou os rendimentos objeto do
lançamento não apurou imposto a pagar na declaração (fls. 02 a 05)”.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 15/6/2011 (fls. 108) o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 8/7/2011 (fls. 110), no qual sustenta:
No parecer da relatora ela conclui que o contribuinte (EU), teria optado por colocar
100% dos rendimentos em meu nome, conclusão errônea, quando na verdade eram
divididos esses rendimento entre o casal, só não o fazendo na proporção correta, tendo
em vista, ter procedido sempre dessa maneira nas declarações dos anos anteriores, por
má informação, de que o DECRETO de 1999 havia alterado, obrigando a divisão dos
rendimentos comuns em 50% para cada cônjuge.
Minha solicitação apenas é que seja acrescentado o valor correto na declaração de
minha esposa e por consequência (50%) retirado esse valor de minha declaração, e que
seja cobrado de mim e de minha esposa os valores então devidos.”
É o relatório
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13017.000377/2008-97

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de omissão de rendimentos de aluguel recebidos da pessoa
física Flavio Soares Bard, no valor líquido de R$ 18.973,59, dos quais o contribuinte declarou
R$ 1.678,00, e alega que o valor omitido R$ 17.295,59 foi declarado por sua cônjuge, o que está
comprovado pela cópia da DAA da cônjuge às fls. 3 (declaração original) e ratificado pela DRJ:
Saliente-se que a esposa do contribuinte que declarou os rendimentos objeto do
lançamento não apurou imposto a pagar na declaração (fls. 02 a 05)”.
Conforme já apontado pela DRJ, à luz da legislação tributária o contribuinte
poderá tributar 50% dos rendimentos de aluguel provenientes de bens comuns do casal em sua
declaração ou, por opção, 100% desse valor.
Divirjo da decisão recorrida de que o contribuinte teria optado por tributar 100%
dos rendimentos em sua DAA, uma vez que informou apenas parte destes e a outra parte foi
informada e tributada na declaração da cônjuge, ou seja, houve declaração dos rendimentos por
ambos, mas não foi observado o percentual de 50%.
Dessa forma, à luz da legislação, entendo que o recurso merece prosperar,
devendo ser ajustado o percentual de 50% dos rendimentos recebidos a título de alugueis na
DAA do contribuinte.
Assim, considerando que o rendimento líquido é de R$ 18.973,59, que 50%
corresponde a R$ 9.486,79, e que o contribuinte declarou R$ 1.678,00, mantém-se o lançamento
da omissão de rendimentos no valor de R$ 7.808,79 (R$ R$ 9.486,79 - R$ 1.678,00).
Quanto à retificação da Declaração de Ajuste Anual da Cônjuge, tal solicitação
não poderá ser apreciada, pois além de não fazer parte da presente lide, não compete a este
Colegiado apreciar pedidos de retificação de declaração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir
da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 9.486,79.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital